Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-45.2024.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005096-45.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAROLINE VIEIRA SCHMITT - CPF: 046.897.101-71 (APELANTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE VIEIRA SCHMITT - CPF: 046.897.101-71 (APELADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DO ATO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas no âmbito de mandado de segurança voltado ao restabelecimento de documento definitivo de habilitação, cassado pela Administração com fundamento em infração supostamente cometida durante a vigência da permissão para dirigir. A decisão impugnada denegou a segurança ao reputar inexistente ilegalidade no ato administrativo. Uma das apelações sustenta ausência de direito líquido e certo e adequação da cassação; a outra defende a nulidade da penalidade ante inexistência de processo administrativo e violação ao devido processo legal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se há interesse recursal na apelação que pretende reformar capítulo da sentença que já lhe foi integralmente favorável; e (
ii
) saber se a cassação de habilitação definitiva, fundada em eventos ocorridos no período de permissão para dirigir, pode ocorrer sem prévio processo administrativo, após já expedido o documento definitivo.

III. Razões de decidir:

3. A apelação que busca modificar decisão que já acolheu integralmente sua tese carece de utilidade e necessidade, razão pela qual não se configura interesse recursal nos termos do Código de Processo Civil.

4. O artigo 148, § 3º, do CTB condiciona a expedição da CNH definitiva à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante a vigência da PPD, sendo possível o cancelamento do documento se essas infrações forem posteriormente confirmadas.

2. A jurisprudência do STJ distingue os casos de negativa de concessão da CNH definitiva, que prescinde de processo administrativo, daqueles em que há revogação de CNH já concedida, hipótese que exige procedimento formal com garantia de defesa.

6. A cassação da CNH, quando já expedida definitivamente, configura exercício de poder punitivo estatal, demandando observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII).

7. O ato administrativo de cassação, editado mais de 01 (um) ano após a expedição da CNH definitiva, sem oportunizar manifestação da interessada, revela-se nulo por violação dos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso da autarquia não conhecido. Recurso da impetrante provido.

Tese de julgamento
: “1. A apelação interposta contra capítulo da sentença integralmente favorável carece de interesse recursal, nos termos do binômio necessidade-utilidade. 2. A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei n. 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21.3.2019, publicado no DJe em 28.3.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no DJe em 10.2.2025; TJMT, apelação cível n. 1009827-80.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no DJe em 10.2.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo
DEPARTAMENTO ESTADAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
e por
CAROLINE VIEIRA SCHMITT
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1005096-45.2024.8.11.0037 impetrado contra ato tido como coator da DIRETORA DA 40ª CIRETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança, mantendo a cassação da CNH definitiva da primeira apelante.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

O apelante DETRAN/MT (Id. 326505868), em sede preliminar, suscita a inexistência de direito líquido e certo, sustentando, por conseguinte, a inadequação do mandado de segurança como via processual para o deslinde da controvérsia. No mérito, pugna, em apertada síntese, pela legalidade do ato administrativo que culminou na cassação da CNH definitiva da impetrante, requerendo, ao final, a denegação da ordem mandamental.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 326505871, nas quais requer o não conhecimento do recurso, ao argumento de existir erro material na peça recursal e ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade.

A apelante CAROLINE VIEIRA SCHMITT (Id. 326505865) sustenta, em suma, que a cassação de sua CNH definitiva, fundada em infração supostamente praticada no período de permissão para dirigir, mostra-se abusiva e ilegal, sobretudo diante da inexistência de registro de infração ou de pontuação, bem como da ausência de instauração de processo administrativo regularmente constituído em relação ao referido documento. Assevera, ademais, que a penalidade decorreu de infração de trânsito cometida por terceiro condutor, além de afirmar que jamais teve acesso ao processo administrativo n. 1.052/2024, constante em seu RENACH, tampouco foi validamente notificada acerca da infração imputada.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 329584370, opinou pelo provimento do recurso interposto por CAROLINE VIEIRA SCHMITT, bem como pelo não conhecimento do recurso interposto pelo DETRAN/MT, ao fundamento da ausência de interesse recursal.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De imediato, verifico que o recurso de apelação do DEPARTAMENTO ESTADAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT não merece conhecimento, porquanto ausente interesse recursal.

Isso porque a parte apelante sustenta a inexistência de direito líquido e certo, alegando, por conseguinte, a inadequação da via mandamental, bem como a suposta legalidade do ato administrativo que culminou na cassação da CNH definitiva da impetrante, razão pela qual requer, ao final, a denegação da segurança.

Entretanto, constata-se que a sentença já lhe fora integralmente favorável, ao denegar a segurança, sob o fundamento de que

“
não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação da segurança é medida que se impõe
”.

Por certo, o interesse recursal, consoante preceituado pelos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a busca de um provimento jurisdicional que venha a beneficiar a parte (necessidade) e o benefício prático que pode resultar do provimento (utilidade).

Logo, se a parte apelante pleiteia a reforma da sentença em ponto que lhe foi favorável, ausente o interesse recursal, na forma prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A propósito:

“[...]
1. Resta caracterizada a falta de interesse recursal do Estado de Mato Grosso quando interpõe recurso contra parte da sentença que lhe é favorável, sem demonstrar que o teor da decisão proferida venha de alguma forma a afetar direito seu.
[...]”. (TJMT, apelação cível/remessa necessária n. 1001927-57.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23.5.2023, publicado no DJe em 31.5.2023).
[sem destaque no original].

Desse modo, evidencia-se a ausência de interesse recursal no presente caso, uma vez que a sentença já havia denegado a segurança, reconhecendo a legalidade do ato administrativo de cassação.

Pelo exposto,
RECONHEÇO
,
ex officio
, a ausência de interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo DETRAN/MT, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, visto que incabíveis na espécie.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo DEPARTAMENTO ESTADAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e por CAROLINE VIEIRA SCHMITT contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1005096-45.2024.8.11.0037 impetrado contra ato tido como coator da DIRETORA DA 40ª CIRETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança, mantendo a cassação da CNH definitiva da primeira apelante.

Considerando o não conhecimento do recurso interposto pela autarquia apelante, passo ao exame do apelo manejado por CAROLINE VIEIRA SCHMITT, cujo cerne recursal reside em verificar a legalidade da cassação da CNH definitiva da apelante.

Infere-se dos autos que CAROLINE VIEIRA SHMITT impetrou o presente mandado de segurança visando ao reestabelecimento da sua carteira de motorista definitiva, cassada por decorrência de infração cometida no período permissivo.

Verifica-se que a impetrante iniciou regularmente o processo de primeira habilitação, tendo-lhe sido concedida a Permissão para Dirigir (PPD) em 06.4.2022 e, posteriormente, expedida a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, em 10.4.2023.

Todavia, em 21.4.2024 – mais de 01 (um) ano após a expedição da CNH definitiva – foi determinada a cassação do referido documento, em razão de suposta infrações de trânsito cometidas em 02.11.2022, ou seja, ainda no período de vigência da PPD.

Ao julgar o mérito, o d. Juízo
a quo
entendeu pela ausência de ilegalidade ou abuso de poder da parte impetrada na cassação da CNH definitiva, razão pela qual denegou a segurança.

A recorrente então sustenta que a cassação de sua CNH definitiva, fundada em infração supostamente praticada no período de permissão para dirigir, revela-se abusiva e ilegal, sobretudo diante da ausência de registro de pontuação, inexistência de processo administrativo regularmente instaurado e falta de qualquer anotação vinculada ao documento definitivo. Aduz, ainda, que a infração teria sido cometida por terceiro condutor, além de afirmar que não teve acesso ao processo administrativo n. 1.052/2024, constante em seu RENACH, tampouco foi regularmente notificada da autuação.

Pois bem.

De início, observa-se que a pretensão de afastar a responsabilidade pela infração – ao argumento de que teria sido cometida por outro condutor –, assim como as alegações de vícios formais no procedimento administrativo, notadamente a ausência de notificação e de acesso ao processo n. 1.052/2024, não comportam acolhimento.

Com efeito, é cediço que “
Os atos administrativos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que somente em situações excepcionais, e desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar a desconsideração das informações prestadas por agente administrativo
[...]”. (STJ, REsp n. 1.808.482/RS, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 08.10.2024, publicado no DJe em 14.10.2024).

No caso
sub judice
, a apelante não logrou apresentar elementos idôneos aptos a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo que culminou na restrição de seu direito de dirigir, limitando-se a trazer aos autos mera declaração manuscrita pelo alegado terceiro condutor, documento destituído de força probatória suficiente para elidir sua responsabilidade.

No mesmo sentido, descabe alegar ausência de notificação quando a própria apelante admite a quitação da penalidade: “
em nenhum momento
[...]
recebeu qualquer notificação ou solicitação para que indicasse o condutor do veículo, deste modo imaginou que tudo estava certo, uma vez que a multa foi adimplida
” (Id. 226029150 – fls. 5).

Não bastasse isso, a análise de eventual irregularidade ou declaração de insubsistência de autos de infração lavrados por órgãos federais compete exclusivamente à Justiça Federal, o que afasta a possibilidade de revisão dessa matéria pela Justiça Estadual.

Por outro lado, é certo que o documento gerador n. 1052/2024 – cuja duração foi de apenas 1 (um) dia – não se qualifica, tecnicamente, como processo administrativo, dada a flagrante ausência dos requisitos formais mínimos. A própria Fazenda Pública, aliás, sustenta a “
prescindibilidade de processo administrativo
” (Id. 326505858, fl. 10), reforçando tal constatação.

Não obstante, subsiste o interesse recursal quando a apelante defende a ilegalidade da cassação de documento de habilitação definitivo, especialmente diante da ausência de processo administrativo efetivamente instaurado perante o referido documento.

Com efeito, o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) disciplina o processo de habilitação de condutores, estabelecendo critérios objetivos para a conversão da PPD em CHN definitiva:

“
Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior,
obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

[...]”
[sem destaque no original].

Como se vê, o texto da lei é suficientemente claro ao condicionar a concessão da CNH definitiva à ausência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias no período de validade da PPD.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser desnecessária a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH, por infração cometida no período permissivo, salvo se impugnada a materialidade ou a autoria dessa infração (Precedentes: REsp n. 726.842/SP, relatora Mina. Eliana Calmon; REsp n. 1.705.390/SP, relator Min. Og Fernandes; REsp n. 1.483.845/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques).

De fato, o próprio Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ao editar a Resolução n. 723/2018, estabeleceu no § 2º de seu artigo 28 que
: “
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
”.

Contudo, em hipóteses como a dos autos – em que a CNH definitiva já havia sido regularmente expedida, com presunção de atendimento aos requisitos legais –, não se trata de mera negativa de expedição de documento, consubstanciada na conversão da PPD em CNH definitiva. Ao revés, está-se diante da revogação de um direito consolidado, mais especificamente da cassação de habilitação regularmente concedida, a qual somente pode ser desconstituída mediante regular processo administrativo, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.

Conforme entendimento reiterado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que
o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21.3.2019, publicado no DJe em 28.3.2019).
[sem destaque no original].

Desse modo, a cassação da CNH definitiva impõe, como condição indispensável à sua validade, a observância do procedimento previsto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual exige a prévia instauração de processo administrativo regular. Tal exigência não se reveste de mera formalidade, mas consubstancia verdadeira garantia de índole constitucional, diretamente vinculada aos direitos fundamentais ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência, expressamente assegurados no artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Além disso, é pacífico no âmbito do direito administrativo que a anulação de atos administrativos ilegítimos, mediante o exercício do poder de autotutela da Administração Pública, deve ser precedida da regular instauração de processo administrativo, assegurando-se ao administrado a participação plena e o direito de defesa, consoante os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé administrativa (artigo 2º da Lei n. 9.784/1999).

Nesse sentido, eis jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
Tese de julgamento:
“A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no DJe em 10.2.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento:
“A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1009827-80.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no DJe em 10.2.2025).
[sem destaque no original].

No caso
sub examine
, a cassação da CNH ocorreu mais de 01 (um) ano após a emissão do documento definitivo, o qual se encontrava em plena vigência e eficácia, sem que houvesse, nos autos, qualquer demonstração de comunicação prévia ou concessão de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, circunstância que legitima o controle judicial da legalidade do ato administrativo pela via eleita.

Dessa forma, revela-se manifesta a ilegalidade do ato que determinou a cassação da CNH definitiva da impetrante, sem que fosse precedido por processo administrativo regularmente instaurado, impondo-se, por conseguinte, o imediato restabelecimento do documento até deliberação administrativa ulterior, devidamente fundamentada e conforme os ditames legais.

Pelas razões impostas, a hipótese é de dar provimento ao recurso, a fim de conceder a segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CAROLINE VIEIRA SCHMITT, para conceder a segurança, determinando o restabelecimento da validade da CNH da impetrante até que sobrevenha decisão administrativa regularmente proferida, com plena observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026